Tribunal: STF
Processo: ARE 1396778
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIFERENÇAS SALARIAS. REAJUSTE CONFORME O SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO TEMA 25 DA REPERCUSSÃO GERAL E À SÚMULA VINCULANTE 4. REVISÃO DE FATOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE que, no julgamento do RE 565.714-RG (Tema 25, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 7/11/2008), julgado sob o rito da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    2. Esse entendimento foi, ainda, sedimentado na Súmula Vinculante 4, segundo a qual “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    3. Por outro lado, incidem os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).